Tribunal: TJMT
Processo: 1032598-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032598-35.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUILHERME SANZ GRAMARIM - CPF: 490.851.178-01 (EMBARGANTE), LUCAS VILLELA RAMOS - CPF: 445.813.578-37 (ADVOGADO), EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 629.472.061-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Estelionato. Omissão, contradição e erro material. Cerceamento de defesa. Diligência complementar. Preclusão. Artigo 231 do código de processo penal. Autoria delitiva. Suficiência probatória. Inexistência de vícios. Embargos de declaração rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu o recurso
, mantendo sua condenação pelo crime de estelionato, tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

2. O embargante sustenta:
(i)
omissão e contradição quanto à preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o acórdão não analisou o argumento de que, à luz do artigo 231 do Código de Processo Penal, é permitida a apresentação de documentos em qualquer fase processual;
(ii)
erro material no trecho em que se registrou que “a instituição bancária confirmou que o apelante foi o responsável por gerar o boleto que ensejou o pagamento efetuado pela vítima”, por entender que os documentos bancários não afirmaram, de modo direto, a geração do boleto específico; e
(iii)
omissões quanto à alegada ausência de logs do PagSeguro (expurgados após seis meses) e à existência de transação via PIX a terceiro não reconhecida pelo réu, pontos que, a seu ver, enfraqueceriam a conclusão sobre a autoria. Prequestiona-se a matéria.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o argumento defensivo baseado no artigo 231 do CPP; (ii) examinar se houve erro material na afirmação sobre a responsabilidade do embargante pela geração do boleto fraudulento; e (iii) analisar se o acórdão foi omisso quanto à ausência de logs do PagSeguro e à existência de transação via PIX a terceiro não reconhecida.

III.
Razões de decidir

4. O artigo 231 do Código de Processo Penal disciplina a juntada de documentos pré-existentes em qualquer fase processual, não se aplicando ao pedido de produção de prova mediante requisição a terceiro (Google), que deve observar o momento processual previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal.

5. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: a preclusão temporal do pedido de diligência complementar e sua prescindibilidade diante do conjunto probatório já consolidado, não havendo contradição entre esses fundamentos.

6. A afirmação de que "a instituição bancária confirmou que o apelante foi o responsável por gerar o boleto" não constitui erro material, mas sim conclusão lógica extraída do ofício da PagSeguro, que identificou o embargante como "usuário/vendedor responsável por gerar o boleto", em consonância com os demais elementos probatórios.

7. Não há omissão quanto à ausência de logs do PagSeguro ou à transação via PIX, pois o acórdão fundamentou a condenação na suficiência do conjunto probatório, destacando a vinculação do perfil de vendedor ao embargante e o crédito do valor pago pela vítima em sua conta.

8. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto probatório.

IV.
Dispositivo e teses

9. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, bem como para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Não constitui erro material a conclusão extraída da análise lógica e contextualizada do conjunto probatório”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171,
caput
; CPP, arts. 231, 400, §1o, 402 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; TJMT, Embargos de Declaração no 1011831-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 26 de setembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Sanz Gramarim contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação
no 1032598-35.2022.8.11.0002 que, à unanimidade, desproveu o recurso
, mantendo sua condenação pelo crime de estelionato, tipificado no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
.

Em síntese, o embargante sustenta:
(i)
omissão e contradição quanto à preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o acórdão não analisou o argumento de que, à luz do artigo 231 do Código de Processo Penal, é permitida a apresentação de documentos em qualquer fase processual;
(ii)
erro material no trecho em que se registrou que “a instituição bancária confirmou que o apelante foi o responsável por gerar o boleto que ensejou o pagamento efetuado pela vítima”, por entender que os documentos bancários não afirmaram, de modo direto, a geração do boleto específico; e
(iii)
omissões quanto à alegada ausência de logs do PagSeguro (expurgados após seis meses) e à existência de transação via PIX a terceiro não reconhecida pelo réu, pontos que, a seu ver, enfraqueceriam a conclusão sobre a autoria. Prequestiona-se a matéria (Id. 305733392).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do eminente Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, por sua rejeição (Id. 313421388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa.

No caso, disponibilizados a ementa e o voto ao embargante (Id. 304043898), este interpôs embargos de declaração alegando a existência de três vícios: omissão, contradição e erro material.

Iniciando a análise quanto à
(i)
omissão e à alegada contradição, ao se examinar a preliminar de cerceamento de defesa, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, sob dois fundamentos autônomos e suficientes. Vejamos:

“[...]

O artigo 402 do Código de Processo Penal prevê expressamente que o momento adequado para requerer diligências complementares é ao final da audiência de instrução criminal, tratando-se de preceito de ordem processual que vincula as partes e o próprio Juiz, sob pena de preclusão.

A esse respeito, é oportuno citar a lição do doutrinador, jurista e desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“o momento processual estabelecido em lei para pleitear alguma diligência complementar ou apontar alguma falha ocorrida durante a instrução se dá exatamente ao final da instrução, nos precisos termos do art. 402. Não o fazendo, descabe a arguição de eventual nulidade, por falha na produção de prova, em preliminar de apelação. Afinal, a questão precluiu” (Código de Processo Penal Comentado, 23a edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2024, p. 878)

Outrossim, é desnecessária a prolação de despacho judicial específico para a abertura de prazo voltado à formulação de requerimentos de diligências complementares, uma vez que as partes se encontram presentes em audiência. Exigir tal formalidade implicaria violação ao princípio da eficiência.

No caso concreto, verifica-se que a defesa requereu a expedição de ofício à empresa Google em duas ocasiões processualmente inoportunas, demonstrando não tratar-se de prova nova. A primeira ocorreu no momento em que recusou ao acordo de não persecução penal (Id. 248040692), ou seja, antes do recebimento da denúncia, quando ainda não havia sequer se instaurado a ação penal. A segunda se deu ao apresentar os memoriais finais, época em que a instrução já se encontrava encerrada.

É importante destacar que, ao final da audiência de instrução, as partes são expressamente indagadas acerca da necessidade de realização de diligências complementares. Nessa oportunidade, a defesa limitou-se a requerer que o Juízo reiterasse o Ofício n. 1032598- 35.2022/PJE, encaminhado à PagSeguro, conforme consignado no termo de audiência juntado no Id. 248040722.

Na sequência, com a juntada da resposta encaminhada pela instituição bancária (Id. 248040738), as partes foram intimadas para apresentar memoriais finais (Id. 248040742), o que reforça a conclusão de que a fase instrutória já se encontrava encerrada, tornando incabível o pedido então formulado.

Dessa forma, o requerimento extemporâneo de diligência complementar revela-se manifestamente precluso, vez que apresentado fora do momento legalmente previsto, afastando, de modo inequívoco, qualquer alegação de cerceamento de defesa por parte do Juiz.

Coerente com essa compreensão, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a preclusão de requerimentos de diligências complementares formulados após o encerramento da instrução processual. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

[...]

De mais a mais, ainda que não preclusa, a diligência requerida seria inócua à elucidação do delito imputado ao apelante, pois, conforme comprovado nos autos, a empresa PagSeguro confirmou que o boleto foi gerado por ele, que recebeu diretamente em sua conta o valor pago pela vítima (Ids. 248040681 – páginas 27/28 e 248040740).

Consoante o artigo 400, § 1o do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz indeferir provas manifestamente irrelevantes, de forma fundamentada, sem que isso viole os princípios do contraditório e da ampla defesa na produção de provas que sejam irrelevantes.

Cito o entendimento desta Corte em casos similares:

[...]

Conclui-se, portanto, que o indeferimento da diligência complementar não configura cerceamento de defesa, seja porque o requerimento foi apresentado em momento inoportuno, seja por sua manifesta inutilidade perante o contexto probatório consolidado.

Diante da inexistência de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, rejeito a preliminar arguida”
(Id. 304043898).

Por conseguinte, o
artigo 231 do Código de Processo Penal
disciplina a juntada de documentos pré-existentes, em qualquer fase, isto é, peças que a parte já detém.

No caso, o pedido foi de produção de prova mediante requisição a terceiro (Google). Logo, não se trata de uma prova que estava nas mãos do embargante, mas sim de prova que ele precisava que fosse produzida, conduta que não se amolda ao dispositivo citado acima, razão pela qual o acórdão deixou de mencioná-la, demonstrando que não houve
omissão
.

Assim, tendo em vista que a diligência requerida é típica da instrução processual e deve ser requerida ao final da audiência, uma vez que necessita da intervenção do juízo, nos termos do
artigo 402 do Código de Processo Penal
, ao notar que o embargante a pleiteou somente em memoriais finais, reconheceu-se sua preclusão e a preliminar foi rejeitada.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em suas contrarrazões,
in verbis
:
“o embargante não apresentou nenhum documento que já tinha ‘em mãos’, mas, sim, requereu verdadeira diligência ao magistrado de piso, em uma fase processual que já não mais lhe facultava esse direito, mesmo tendo a possibilidade de fazê-lo no momento adequado”
(Id. 313421388).

Logo, reconhecida, no acórdão, a preclusão do requerimento formulado tardiamente, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, quanto à alegação de
contradição,
conforme se extrai do excerto transcrito, o segundo fundamento apresentado para rejeitar a preliminar voltou-se à prescindibilidade da diligência, uma vez que o lastro probatório se mostrou suficiente para demonstrar a autoria do crime de estelionato, de modo que, nos termos do
artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal
, o juiz pode indeferir as provas consideradas “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.

Trata-se de fundamento subsidiário e cumulativo ao da preclusão, sem qualquer choque lógico entre eles.

Nota-se que a empresa PagSeguro confirmou que o embargante – titular de perfil de vendedor – gerou o boleto e que o valor pago pela vítima foi creditado em sua conta, em harmonia com os demais elementos coligidos (Id. 248040681 – págs. 27/28 e Id. 248040740).

Dessa forma, a preclusão temporal do pedido de diligência complementar, somada à sua prescindibilidade, consubstancia fundamentos autônomos e convergentes para a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Em síntese,
não há vícios de omissão ou contradição na análise do cerceamento de defesa
, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão sustentada pela defesa em sede de preliminar.

Quanto à alegação da existência de
(ii)

erro material
na afirmação de que “a instituição bancária confirmou que o apelante foi o responsável por gerar o boleto”, sustentando o embargante que tal informação não encontra respaldo na prova documental, apontando
contradição
nesse ponto, não verifico os referidos vícios.

De início, cumpre registrar que
erro material
é vício de natureza meramente formal (numérico, gráfico, nominal ou de digitação), objetivamente identificável e destacado do juízo valorativo, o que não se confunde com formulações conclusivas próprias da síntese lógico-probatória do colegiado.

No caso, a assertiva impugnada traduz a integração racional do acervo, notadamente porque, no ofício juntado durante a investigação, a instituição PagSeguro informou que “os dados cadastrais do usuário/vendedor responsável por gerar o boleto cujo comprovante de pagamento instruiu o ofício no 336/2021/2a” eram de “Guilherme Sanz Gramarim”, ora embargante, apresentando seus dados pessoais, fotografia e documento oficial (Id. 288040681 – págs. 27/28), em consonância com os demais elementos coligidos.

Logo, inexistindo qualquer desvirtuamento do teor documental e tratando-se de síntese conclusiva aderente ao conteúdo do ofício em conjunto com outros elementos, não há erro material a ser sanado.

No mesmo sentido, não verifico a contradição, pois, a conclusão de que o embargante foi o responsável por gerar o boleto guarda coerência interna com a premissa documental acima referida, com os extratos da conta corrente e das transações financeiras, comprovando que o valor pago pela vítima foi efetivamente creditado na conta do apelante (Id. 248040740 – pág. 1).

Ademais, o próprio embargante em juízo, confirmou a abertura da conta, a solicitação e recebimento de cartão de crédito, bem como o desbloqueio do plástico.

Dessa forma não há choque entre premissas e conclusão, mas sim encadeamento lógico: o documento identifica o responsável pela geração do boleto e os extratos demonstram a destinação do valor à conta do embargante.

Por conseguinte,
inexiste erro material
a ser sanado ou
contradição
a eliminar, porquanto a redação impugnada não introduz fato inexistente e não contraria os documentos.

Por fim,

em relação às
(iii)
omissões quanto à alegada ausência de logs do PagSeguro (expurgados após seis meses) e à existência de transação via PIX a terceiro não reconhecida pelo réu, não constato o vício arguido pelo embargante.

O acórdão assentou a suficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando, em harmonia com a prova documental e com os dados bancários, a vinculação do perfil de vendedor ao embargante e o crédito do valor pago pela vítima em sua conta.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, sem nenhuma prova que confirme as alegações da defesa do embargante, sustentam a autoria, sendo apresentado no acórdão os fundamentos que levaram ao convencimento para manter a condenação criminal.

Ademais, a retenção interna de logs por política da plataforma, por si só, não infirma o lastro já consolidado; assim como a menção a eventual PIX a terceiro, sem demonstração da desconfiança do embargante (registro de boletim de ocorrência; informação à instituição financeira), não altera a conclusão firmada em cotejo com o ofício da PagSeguro e os extratos acostados.

Outrossim, a insurgência do embargante, sob a roupagem de omissão, pretende reabrir o debate probatório, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Os embargantes também suscitaram o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado na
Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça
, "
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
".

Contudo, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, não havendo omissões a serem sanadas no acórdão embargado, não há que se falar em prequestionamento da matéria, conforme entendimento desta Corte:

“4. O prequestionamento exige a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não podendo ser utilizado como subterfúgio para rediscutir o mérito da causa ou para introduzir questões não suscitadas oportunamente” (
TJMT, Embargos de Declaração no 1011831-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de setembro de 2025
).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeito, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025